Tribunal: TJDFT
Processo: 0004694-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Descabe falar em nulidade posterior à pronúncia, se o equívoco na intimação de testemunhas para o plenário do Júri decorre de desídia da própria defesa.
2. Não extrapola a normalidade o fato de ter sido o delito cometido na presença de outras pessoas, pois ausente a comprovação de que houve risco à integridade física delas, já que estavam distantes do local dos disparos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.